Tribunal: TJMT
Processo: 1030905-47.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030905-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSEIAS SOUSA MARTINS - CPF: 706.660.531-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 631.307.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO DA SILVA BRITO - CPF: 995.756.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY BEZERRA DE LIMA - CPF: 006.276.121-80 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO BRITO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — TRIBUNAL DO JÚRI — HOMICÍDIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE —
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
—
1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO
— PARCIAL PROVIMENTO — FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA DESVALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DOS MOTIVOS DO CRIME — ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA — POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA — DEVIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE METADE —
2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
— PROVIMENTO — INDEVIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO AGENTE — SÚMULA N. 241/STJ QUE VEDA A UTILIZAÇÃO DE UMA MESMA CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICAS — COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO — CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES — REAJUSTE DA PENA DE MULTA —
3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
— PROVIMENTO — DEVIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO — CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES — PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE — PENA DE MULTA REAJUSTADA —
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, quando em confronto com a previsão ordinária e intrínseca ao respectivo tipo penal, devendo tal vetor octogonal ser depreciado apenas se houver elementos concretos nos autos capazes de demonstrar um “plus” no modo de agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do seu dolo, o que não se viu
in casu
. Ademais, tendo o eg. Tribunal do Júri afastado a qualificadora do motivo fútil, é defeso ao magistrado o incremento da pena-base do réu, à guisa de valoração negativa dos motivos do delito, pelos mesmos fundamentos submetidos à apreciação da Corte Popular.

2. Embora a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão sejam igualmente preponderantes, em caso de confissão qualificada é devida apenas a compensação parcial entre ambas, sendo razoável para tanto, no caso dos autos, o emprego da fração de 1/8 (um oitavo), com vistas ao agravamento da pena do réu.

3. Se o agente percorreu parte significativa do
iter criminis
, apenas não concluindo seu intento por razões alheias a sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu tomar-lhe o armamento das mãos e se defender, contendo o acusado, justifica-se a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em fração intermediária, qual seja, 1/2 (metade).

4. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial (Súmula n. 241/STJ).

5. O fato de a arma de fogo ter sido utilizada para a prática do delito de homicídio tentado, pelo qual o agente foi responsabilizado criminalmente, inclusive nos mesmos autos, não pode ser considerado como fundamento à exasperação da pena pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, sob pena de
bis in idem
. Precedentes desta eg. Corte.

6. É assente o entendimento, no âmbito da jurisprudência pátria, de que a
confissão
espontânea, como atributo da personalidade do agente, é
igualmente preponderante
em relação à reincidência, sendo cabível, quando não for o caso de multirreincidência ou confissão parcial ou qualificada, a compensação integral entre ambas. Precedentes do c. STJ.

7. A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, de natureza cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL (PJe) N. 1030905-47.2021.8.11.0003 – CLASSE CNJ 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

OSEIAS SOUSA MARTINS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OSEIAS SOUSA MARTINS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1030905-47.2021.8.11.0003, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o réu

foi

condenado
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
110 (cento e dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, bem como à
suspensão do direito de conduzir veículo automotor
pelo prazo de
08 (oito) meses
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 306,
caput
, nos termos do § 1o, II, § 2o, da Lei n 9.503/97.

Nas razões recursais disponíveis no ID 161433604, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça na aplicação da pena
, pleiteando sua reforma quanto aos três delitos pelos quais restou condenado.

Quanto ao delito de
tentativa de homicídio
, o apelante vindica, na primeira fase dosimétrica, a
neutralização
das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade do agente
e aos
motivos do delito
. Na segunda fase, almeja o
reconhecimento
da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, bem como sua
compensação integral
com a circunstância agravante da reincidência.
Subsidiariamente
, em caso de agravamento da pena, pleiteia o emprego da fração de 1/6 (um sexto). Por derradeiro, o apelante almeja a aplicação da
fração máxima de redução
no tocante à causa de diminuição correspondente à
tentativa
, ou,
subsidiariamente
, sua incidência no patamar de
metade
.

Por sua vez, quanto ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
, o apelante pleiteia, na primeira fase dosimétrica, a
neutralização
das circunstâncias referentes aos
antecedentes do agente
e às
circunstâncias do delito
. Na segunda fase, requer a
compensação integral
entre a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência. Em caso de agravamento da pena,
subsidiariamente
, o apelante pleiteia a utilização da fração de 1/6 (um sexto).

Por outro lado, quanto ao delito de
embriaguez ao volante
, o apelante vindica, além da
compensação integral
entre a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica, com pedido
subsidiário
pelo agravamento na fração de 1/6 (um sexto), também a
redução ao patamar mínimo
da pena acessória de
proibição de dirigir veículo automotor
.

Derradeiramente, o apelante almeja o
reajuste da pena de multa
cominada aos delitos de
porte ilegal de arma de fogo
e
embriaguez ao volante
, pleiteando sua redução ao
patamar mínimo legal
.

Em contrarrazões vistas no ID 161433606, o Ministério Público requer seja
parcialmente provido
o apelo, tão somente com vistas à
neutralização
da circunstância judicial dos
antecedentes do réu
, na primeira fase dosimétrica, quanto ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
; bem como à
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na hipótese dos delitos de
embriaguez ao volante
e
porte ilegal de arma de fogo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 167109682, opinou pelo
parcial provimento

do recurso, recomendando a
neutralização
da circunstância judicial dos
antecedentes do réu
, na primeira fase dosimétrica, quanto ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
; a
compensação integral
entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quanto a
todos os delitos
; e a
readequação
da pena acessória de
suspensão do direito de dirigir
e da pena de
multa
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Verte da denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 20:00, no sítio Nossa Senhora Aparecida, situado na zona rural do município de São José do Povo/MT, o denunciado
OSEIAS SOUSA MARTINS
, agindo com
animus necandi
,
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Aparecido Brito da Silva
, acertando-a de raspão, não vindo a atingir seu intento homicida apenas por circunstâncias alheias à sua vontade
[
fato 01
].

Conforme o
Parquet
, o delito teria sido praticado por
motivo fútil
, uma vez que o increpado não aceitou ser questionado, pelo ofendido, acerca do que fazia em sua propriedade; e por meio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Ademais, conforme o i. órgão ministerial, o homicídio somente não se consumou porque a vítima reagiu e, após luta corporal, logrou êxito em desarmar o réu.

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
OSEIAS SOUSA MARTINS
portou arma de fogo sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, consistindo o armamento em uma
espingarda calibre .32
[
fato 02
].

Por derradeiro, em idênticas circunstâncias, o réu
OSEIAS SOUSA MARTINS
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
, correspondendo o veículo a uma motocicleta Honda
CG 125 Titan
, de cor vermelha e placa JYP-8758 [
fato 03
].

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença o
condenou
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 306,
caput
, nos termos do § 1o, II, § 2o, da Lei n. 9.503/97
.

Nesse contexto, a i. Defesa agora exsurge inconformada, perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena [delito de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal)]

Em suas razões recursais, especificamente no que cinge ao delito de
tentativa de homicídio
, a i. Defensoria Pública
vindica, na
primeira fase dosimétrica
, a
neutralização
das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade do agente
e aos
motivos do delito
.

Na
segunda fase
, requer o
reconhecimento
da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, bem como sua
compensação integral
com a circunstância agravante da reincidência.
Subsidiariamente
, em caso de agravamento da pena, pleiteia o emprego da fração de 1/6 (um sexto).

Por derradeiro, a i. Defesa almeja a aplicação da
fração máxima de redução
no tocante à causa de diminuição correspondente à
tentativa
, ou,
subsidiariamente
, sua incidência no patamar de
metade
.

Em primeiro lugar, após analisar detidamente os autos, concluo que
comporta provimento
o pleito pela
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
.

A circunstância judicial referente à
culpabilidade do agente
, afinal, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, configurada no
grau de censura
atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta
, quando em confronto com a
previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
.

Isso significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os elementos concretos existentes nos autos e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente ligado à
intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Em sentença, o d. juízo
a quo
considerou a circunstância da
culpabilidade
desfavorável
ao agente mediante a seguinte fundamentação,
in verbis
:

Neste ponto, é inegável a maior reprovação ao caso. Considerando assim que a culpabilidade reflete o grau de reprovação e que
está provado nos autos a plena consciência do réu, que, de início, fez ameaças públicas pelo descontentamento com a negativa em comprar bebidas, agindo como “uma criança birrenta”, mas perigosamente armada, e, empós ser desarmado, continuou atos de violência contra à vítima, é inegável o destaque
. Portanto a pena deve ser acrescida em 01 (um) ano.

(Sentença de ID 161438190 - Pág. 4). — Destaquei.

No caso
sub judice
, não pode ser ignorado que, para a consecução do delito,
OSEIAS
, sob o efeito de bebida alcoólica,

efetuou contra a vítima um disparo de arma de fogo, o qual veio a acertá-la de raspão, nos termos do laudo pericial de ID 125561996.

Todavia, muito embora a vítima não tenha comparecido à Sessão de Julgamento do eg. Tribunal do Júri, verte de seu
depoimento judicial
, na fase de análise da admissibilidade da acusação [
judicium accusationis
], que o disparo se deu no
entremeio de luta corporal entre ambos
, somente
após a vítima buscar desarmar o increpado
, circunstância que foi, inclusive,
reconhecida na decisão de pronúncia
, da qual transcrevo o respectivo excerto,
in verbis
:

[...] consoante a instrução probatória realizada, a vítima Aparecido Brito da Silva, quando inquirida, narrou [que] estava em sua residência, quando passou uma motocicleta por quatro vezes. Quando foi questionar quem era e perguntar se precisava de alguma informação,
o indivíduo, bastante transtornado, apontou a espingarda em sua direção, ordenando que deitasse no chão.
Quando entraram em luta corporal, foram efetuados os disparos, atingindo-o de raspão no ombro
.

(Decisão de ID 125562080 - Pág. 4).

Ademais, nessa única oportunidade em que foi ouvida
em juízo
, a vítima também consignou que a mordida desferida pelo réu contra ela se deu posteriormente ao tiro, em meio à luta corporal de ambos, tendo sido os dois apartados pela chegada de
Damião
, seu irmão,
“[...] mas para mim não bater nele, eu fiquei nervoso
” (Registro de Mídia contido no ID 125562074).

Não foram colhidos quaisquer elementos probatórios
em juízo
, além disso, que deem conta de que tenham sido feitos, pelo réu,
mais disparos
além daquele que acertou a vítima de raspão, não subsistindo, ainda, a referência feita pelo d. juízo
a quo
às alardeadas
ameaças
feitas pelo réu à pessoa identificada apenas como
Iva
, que teria lhe negado a venda de bebidas alcoólicas, uma vez que
Iva
não foi ouvida na fase inquisitiva e tampouco compareceu em juízo para prestar suas declarações
, não tendo sido, portanto, tais circunstâncias sequer expostas à apreciação dos senhores jurados.

Inexistem, por derradeiro, elementos de que o delito tenha sido premeditado, e, na ausência de elementos probatórios concretos que demonstrem acentuado ou excepcional grau de reprovabilidade na conduta do increpado,
acolho o pleito recursal
, nesse ponto, para considerar
neutro
o vetor octogonal referente à
culpabilidade
.

Por sua vez, quanto à circunstância judicial referente aos
motivos do delito
, exsurge do Termo de Votação dos senhores jurados que, em sua competência constitucionalmente soberana, o eg. Tribunal do Júri deliberou pela
inexistência de motivo fútil
in casu
, tendo, por maioria, os jurados respondidos
negativamente
à questão seguinte: “
Que
o crime foi impelido por motivo fútil
vez que o réu teria sido confrontado pela vítima, depois dessa perceber a movimentação repetida do réu em frente à sua residência?
” (ID 161438192 - Pág. 9). — Destaquei.

Nesse contexto, não assiste razão ao d. juízo
a quo
ao reputar
desfavorável
a circunstância judicial referente aos
motivos do delito
, fundamentada na assertiva de que “[...]
ao lhe ser negada a venda de bebidas alcoólicas, o sentenciado se irritou e passou a fazer rondas na proximidade do bar, ostentando a arma de fogo e fazendo ameaças, indo ao encontro do ofendido
” (Sentença de ID 161438190 - Pág. 4). — Destaquei.

Como exposto, além de não terem sido judicializadas as alegações concernentes a eventual desentendimento entre
OSEIAS
e a proprietária do “
Bar da Iva
”, após ter o Conselho de Sentença concluído pela
inexistência de motivo fútil
, por não terem os senhores jurados julgado
particularmente reprovável
a conduta do acusado de empreender “
movimentação repetida
” em frente à residência da vítima, anteriormente ao delito, concluo que a valoração desfavorável dos
motivos do delito
, por essas exatas circunstâncias, encontre
óbice na soberania do veredicto do eg. Tribunal do Júri
.

Por essa razão,
acolho o pleito defensivo
e, consequentemente, na ausência de outras circunstâncias desfavoráveis,
reduzo a pena de OSEIAS ao patamar mínimo legal
.

Em segundo lugar, já no âmbito de fixação da pena intermediária, verifico que
razão parcial assiste à i. Defesa
, por ser
devido
o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
, sendo
incabível
, por outro lado, sua
compensação integral com a circunstância agravante da reincidência
.

Com efeito, verte dos autos que, em ambas as vezes em que foi ouvido em juízo,
OSEIAS
admitiu ter sido o autor do disparo que atingiu a vítima, todavia, argumentou tê-lo feito sob a égide da
legítima defesa
, pelo que não teria agido imbuído de
animus necandi
, mas, sim, impelido apenas pelo desejo de se defender.

Nesse cenário, é certo que
comporta guarida
o pleito pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, por já ter se consolidado, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que “
[...]
a atenuante da
confissão
espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que
qualificada
pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
” (AgRg no REsp n. 1.997.314/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). — Destaquei.

Dessa forma, deve ser
reconhecida
, a favor do réu, a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, ainda que de natureza
qualificada
.

Lado outro, por ter sido a confissão qualificada, não assiste à i. Defesa razão quanto ao pleito por sua compensação integral com a agravante da reincidência, igualmente nos termos da pacífica jurisprudência pátria, conforme a qual, “
[...]
em razão da
confissão
ter sido
qualificada,
justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a
compensação parcial com a agravante da reincidência
” (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

Concluo, pelo exposto, ser proporcional ao caso o emprego da
fração de 1/8 (um oitavo)
ao agravamento da pena em decorrência da
reincidência
do agente, realizada, dessa forma, sua
compensação parcial
com a
confissão qualificada
do réu.

Em terceiro lugar,
a i. Defensoria Pública almeja a aplicação da
fração máxima de redução
no tocante à causa de diminuição correspondente à
tentativa
, ou,
subsidiariamente
, sua incidência no patamar de
metade
.

Acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício já consolidou o entendimento de que “
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta,
merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” (Enunciado n. 46/TCCR). — Destaquei.

Na hipótese dos autos, verte da sentença que o d. juízo
a quo
concluiu pela incidência da causa de diminuição em seu
patamar mínimo
, em decisão fundamentada nos seguintes termos,
in verbis
:

[...]
A redução deve ser
mínima
, vez que o condenado
transcorreu a totalidade do iter criminis
, promovendo 03 (três) disparos em favor da vítima, inclusive um acertando-lhe de raspão,
não consumando porque a vítima conseguiu reagir e desarma-lo. Todavia, em ira, passou a morder a vítima
.

(Sentença de ID 161438190 - Págs. 4-5). — Destaquei.

Consoante bem consignado pela i. Defensoria Pública, todavia, inexistem provas de que tenham sido desferidos mais disparos além daquele que efetivamente acertou a vítima.

Nesse ponto, por ser medida de clareza, consigno que, à autoridade policial, a vítima
Aparecido Brito da Silva
inicialmente relatou que
OSEIAS
teria descido de sua motocicleta já realizando disparos, tendo sido
Aparecido
acertado de raspão por dois deles (ID 125561975 - Pág. 1).

Todavia, o laudo do exame de corpo de delito identificou ter sido a vítima atingida de raspão apenas por um disparo (ID 125561996 - Pág. 4), o que foi posteriormente confirmado por
Aparecido
em juízo, oportunidade em que, perante a autoridade judiciária, a vítima retificou em parte as declarações anteriormente prestadas ao narrar que, quando foi dado o tiro que lhe acertou, os dois já estavam no entremeio de luta corporal. Veja-se:

Promotor
: O senhor já chegou e foi na direção dele para perguntar porque ele estava passando aquele tanto de vezes ali, e ele tinha parado na frente da casa do senhor, é isso?

Vítima
: Eu fui para ver se ele estava perdido, né? Se queria alguma informação, alguma coisa,
mas aí ele já veio com a espingarda
.

Promotor
: Aí ele já mirou a espingarda no senhor, ele já mirou?

Vítima
: Positivo,
ele mirou, mandou eu deitar, aí eu peguei e pulei nele. Vai meter a espingarda na gente...

Promotor
: Ele mirou a espingarda no senhor, aí o senhor pulou nele, e aí?

Vítima
:
Aí ele disparou o tiro, pegou de raspão no meu peito
.
[...].

Promotor
: Então ele mirou, deu tiro no senhor, aí pegou no ombro, aí senhor entrou em luta corporal com ele, não foi?
Vítima
: Foi,
aí ele mordeu no meu braço, tem a marca aqui até, aí eu tomei a espingarda dele, aí a polícia chegou
.

(Registro de Mídia contido no ID 125562074).

Em sentido correlato, não podem ser ignoradas as declarações da vítima no sentido de que, quando
Damião
, seu irmão, apareceu para apartar a briga,
OSEIAS
já havia sido suficientemente contido, tendo
Damião
, inclusive,

segurado a vítima para que não prosseguisse em agressões. Veja-se:

Promotor
: E o seu irmão, não entrou no meio não, o Damião?

Vítima
: Damião entrou não, Damião fugiu até lá para baixo para se esconder.

Promotor
: O Damião não entrou nessa confusão? Os policiais falaram que entraram.

Vítima
: Não,
Damião, ele depois ele estava junto, acompanhou né? Estava junto para segurar ele, para não deixar eu bater nele
.

Promotor
: Exatamente, o Damião chegou depois.

Vítima
:
Depois, mas para mim não bater nele, eu fiquei nervoso
.

[...].

Vítima
: Ele pegou o facão para me ajudar,
mas não precisava mais de facão, ninguém cortou ele
.

Promotor
: E aí quando os policiais chegaram, ele estava como, ele estava em pé, o Oseias? Ele estava em pé ou sentado? Seu irmão estava em pé, com o facão na mão, e o senhor estava na porta do sítio do senhor?

Vítima
: Estava, estava lá em casa, esperando a polícia,
a polícia já tinha voltado, [por]que o rapaz escutou o tiro...

(Registro de Mídia contido no ID 125562074).

Entendo, nesse contexto, que o emprego da fração mínima de 1/3 (um terço) se revela
desarrazoado
em face das circunstâncias do caso, mormente em face das conclusões alcançadas pelo d. perito no laudo do
exame de corpo de delito
, uma vez que se consignou ter
Aparecido
sofrido
uma esquimose arredondada
;
uma escoriação linear
; e
uma ferida cortocontusa
, das quais
não resultaram perigo à vida, tampouco incapacidade, debilidade, perda ou deformidade de função, sentido ou membro
(ID 125561996 - Pág. 4).

Por outro lado, tendo
OSEIAS
se dirigido, armado, à residência de
Aparecido
, dando início ao desentendimento entre ambos e logrando êxito, nesse contexto, em lhe desferir um disparo de espingarda, não assiste razão à i. Defesa ao induzir que teria sido percorrido
interregno mínimo
do
iter criminis
, razão pela qual, em
acolhimento ao pleito subsidiário
, promovo a redução da pena do réu, por força da causa de diminuição concernente à tentativa, na
fração de metade
.

Pelo exposto, no que tange ao delito de
tentativa de homicídio
, fixada a pena-base no
patamar mínimo legal
de seis anos, realizo a compensação parcial entre a confissão e a reincidência, na segunda fase, para agravar a pena do réu na fração de 1/8 (um oitavo), de sorte a alcançar a
pena intermediária de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses
. Em atenção à causa de diminuição da tentativa, a incidir na fração de metade, reduzo a pena para
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, que se torna a
pena final
do increpado pela prática do delito tipificado pelo art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena [delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03)]

Por sua vez, quanto ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
, a i. Defensoria Pública
pleiteia, na primeira fase dosimétrica, a
neutralização
das circunstâncias referentes aos
antecedentes do agente
e às
circunstâncias do delito
.

Na segunda fase, requer a
compensação integral
entre a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência. Em caso de agravamento da pena,
subsidiariamente
, o apelante pleiteia a utilização da fração de 1/6 (um sexto).

Por derradeiro, a i. Defensoria Pública almeja a
readequação da pena de multa
, para que guarde proporcionalidade com a sanção corpórea cominada.

Após analisar detidamente os autos, concluo que se trata de pleito que
comporta provimento
.

Com efeito, na primeira fase dosimétrica, os
antecedentes do agente
foram valorados de maneira errônea, inclusive em descompasso quanto à dosimetria dos demais delitos pelos quais
OSEIAS
restou condenado, uma vez que o increpado conta com apenas
uma condenação anterior transitada em julgado
, referente aos autos n. 1003803-79.2020.8.11.0037, a qual também foi utilizada pelo d. juízo
a quo
, na segunda fase dosimétrica, a fim de atrair a incidência da circunstância agravante da reincidência.

Como se sabe, todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça, no bojo da Súmula n. 241, já consolidou o entendimento de que “
a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”. — Destaquei.

Dessa forma, em atenção ao princípio que veda o
bis in idem
,
acolho
o pleito recursal para reputar
neutra
, na primeira fase dosimétrica, a circunstância judicial referente aos
antecedentes do agente
.

Por outro lado, quanto às
circunstâncias do delito
, verifico que, em sentença, o d. juízo
a quo
fundamentou sua valoração negativa nos seguintes termos,
in verbis
:

As circunstâncias do crime fogem à normalidade, vez que
fora utilizada a arma de forma ostensiva pra constranger e ameaçar populares, em especial a proprietária do Bar da Iva, empós está lhe negar a venda de cachaça. Ademais a arma foi utilizada de forma covarde para atentar contra a vida humana
, assim agravo a pena em 06 (seis) meses.

(Sentença de ID 161438190 - Pág. 5). — Destaquei.

Como exposto no tópico antecedente, diante da ausência de discussão, em juízo, acerca de quaisquer fatos que possam ter transcorrido no estabelecimento comercial “
Bar da Iva
”, mormente por não terem sido tais acontecimentos levados ao conhecimento do eg. Tribunal do Júri, detentor da competência constitucional para apreciação da matéria, não podem tais alegações fundamentar o recrudescimento da pena do increpado, por ausência de prova judicializada, não sendo suficientes, para supri-la, os meros indícios esparsos encontradiços nos relatos encartados no inquérito policial.

Ademais, o fato de o armamento ter sido empregado para a prática do delito de homicídio é
inerente
à circunstância de se encontrar, nos autos, o crime contra a vida
conexo
ao delito previsto pelo art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, sendo descabido, portanto, o agravamento da pena em razão disso, sob pena de
bis in idem
.

Em outro sentido não tem decidido este eg. Tribunal, veja-se:

[...]
Se a arma de fogo foi o instrumento utilizado para prática do crime de homicídio tentado e, se por este, o acusado foi considerado culpado e criminalmente responsabilizado, não pode o mesmo motivo ser utilizado para prejudicar sua situação processual, sob pena de se incorrer no malsinado e indesejado bis in idem
.

(N.U 0002724-74.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 25/06/2022). — Destaquei.

Acolho, dessa forma, o pleito recursal para reduzir ao patamar mínimo a pena-base de
OSEIAS
quanto ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
.

Por sua vez,
igual sorte assiste
ao pleito pela
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, uma vez que o increpado, ao ser ouvido em juízo,
confessou o porte ilegal de arma de fogo
, circunstância inclusive reconhecida em sentença,
in verbis
:

[...] Existe a
agravante da reincidência
, posto que condenado pela prática de furto qualificado, nos termos do art. 155, §4o-A, do CP, nos autos de no 1003803-79.2020.8.11.0037, com trânsito em julgado em 08 de setembro de 2020, data anterior ao crime em comento, razão pelo qual
agravo a pena em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa
. O réu
confessa
o crime, razão pela qual
atenuo à pena 03 (três) meses e 10 dias-multas
.

(Sentença de ID 161438190 - Pág. 5). — Destaquei.

A despeito do fundamentado em sentença, todavia, sendo reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
não sendo caso de multirreincidência
e tampouco de
confissão parcial ou qualificada
, é
devida a compensação integral entre ambas
, por serem
igualmente preponderantes
, nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Acolho
o pleito recursal, portanto, tanto para
reduzir
a pena-base do increpado, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, para o
patamar mínimo legal
, quanto para realizar a
compensação integral
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica.

Consequentemente, fixada a pena-base no patamar mínimo de
02 (dois) anos
, e compensada integralmente a reincidência com a confissão, ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a
pena definitiva
de
OSEIAS
, pelo delito tipificado pelo art. 14 da Lei n. 10.826/03, no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
.

Oportunamente, em atenção ao pleito recursal pela
readequação
da pena de multa, e também observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reajusto a pena acessória de multa para o
quantum
de
10 (dez) dias-multa
, mantido seu valor unitário na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena [delito de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, nos termos do § 1o, II, § 2o, da Lei n 9.503/97)]

Por derradeiro, quanto ao delito de
embriaguez ao volante
, a i. Defensoria Pública vindica a
compensação integral
entre a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica, com pedido
subsidiário
, em caso de entendimento contrário, de agravamento na fração de 1/6 (um sexto).

Adicionalmente, a i. Defensoria Pública requer a
redução ao patamar mínimo
da pena acessória de
proibição de dirigir veículo automotor
, bem como o
reajuste
da pena de multa
.

Após analisar detidamente os autos, verifico que o pleito
comporta provimento
.

A princípio, verte dos autos que
OSEIAS
, ao ser ouvido em juízo,
confessou o delito de embriaguez ao volante
, circunstância inclusive reconhecida em sentença,
in verbis
:

[...] Existe a agravante da
reincidência
, temos que o acusado é reincidente, posto que condenado pela prática de furto qualificado, nos termos do art. 155, §4o-A, do CP, nos autos de no 1003803-79.2020.8.11.0037, com trânsito em julgado em 08 de setembro de 2020, data anterior ao crime em comento, razão pelo qual
agravo a pena em 02 (dois) mês e 20 (vinte) dias-multa
. O réu
confessa
o crime, razão pela qual
atenuo à pena 01 (um) mês e 10 dias-multas.

(Sentença de ID 161438190 - Pág. 6). — Destaquei.

Como anteriormente exposto, todavia, a despeito do fundamentado em sentença, sendo reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
não sendo caso de multirreincidência
e tampouco de
confissão parcial ou qualificada
, é
devida a compensação integral entre ambas
, por serem
igualmente preponderantes
, nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Acolho
o pleito recursal, portanto, para realizar a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica.

Tendo sido fixada a pena-base no patamar mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção
, portanto, e realizada a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva
a pena de
OSEIAS
, pelo delito de
embriaguez ao volante
, em
06 (seis) meses de detenção.

Adicionalmente, em atenção ao pedido da i. Defesa, bem como em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, readéquo a pena de multa para o patamar de
10 (dez) dias-multa
, mantido o
quantum
unitário mínimo estabelecido em sentença.

Em sentido correlato, quanto à
pena acessória
de
proibição de condução de veículo automotor
, é cediço que ela deve guardar
proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade, obedecendo aos critérios fixados para sua dosimetria.

Consequentemente, diante do intervalo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos previsto pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
readéquo
para o patamar mínimo de
02 (dois meses)
a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por não terem sido consideradas quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Fixo
, nesses termos, a pena o increpado quanto ao delito de
embriaguez ao volante
, em
06 (seis) meses de detenção
, pagamento de
10 (dez) dias-multa
e proibição de se dirigir veículo automotor pelo prazo de
02 (dois) meses
, mantidas todas as demais disposições estabelecidas no édito condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
OSEIAS SOUSA MARTINS
, a fim de redimensionar sua pena privativa de liberdade para o patamar de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
06 (seis) meses de detenção
, mantido o regime inicial
fechado
, ante a reincidência do agente, bem como para determinar o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal, e a
proibição de conduzir veículo automotor
pelo prazo de
02 (dois) meses
, mantidos os demais termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1030905-47.2021.8.11.0003.

Considerando que se trata de réu preso,
oficie-se
com urgência o d. Juízo da Execução
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023